Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ASTREINTES. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incabível a fixação dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, do Código de Processo Civil, sobre valor resultante de astreintes, uma vez que não se trata de condenação em sentença, mas de multa coercitiva sobre descumprimento de obrigação de fazer.
2. O valor da condenação limita-se à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória não integra a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência.
3. Recurso conhecido e desprovido.